Tribunal: TJES
Processo: 5022987-34.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022987-34.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: A. M. B.
APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. MENOR DE 18 ANOS. NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ART. 44, II, DA LEI Nº 9.394/96 (LDB). APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE ALTAS HABILIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE ETAPA DE ENSINO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, mantendo o indeferimento da matrícula de adolescente de 15 anos no curso de Direito, em razão da não apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a aprovação em processo seletivo (vestibular) confere ao estudante menor de idade, que ainda cursa o início do ensino médio, o direito à matrícula em curso superior, dispensando-se a conclusão da educação básica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso II do art. 44 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) estabelece a conclusão do ensino médio como requisito objetivo e indispensável para o ingresso em cursos de graduação, visando assegurar a formação integral do estudante.

4)
A Constituição Federal, ao garantir o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um (inc. V do art. 208), não revogou a estrutura progressiva do sistema educacional, nem autorizou a supressão automática de etapas de ensino com base apenas na aprovação em vestibular.

5)
A aprovação em processo seletivo não tem o condão de comprovar, por si só, a condição de superdotação ou altas habilidades, a qual exige avaliação por equipe multidisciplinar e procedimento específico de avanço escolar na instituição de ensino de origem, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 04/2009 e do inc. V da alín. "c" do art. 24 da LDB.

6)
O apelante, com 15 anos de idade e recém-egresso do ensino fundamental, não preenche os requisitos legais para o ingresso no ensino superior, sendo vedada a "queima de etapas" sem o devido respaldo técnico-pedagógico, sob pena de prejuízo ao seu desenvolvimento biopsicossocial.

7)
Inaplicabilidade da teoria do fato consumado, tendo em vista que não houve concessão de medida liminar que garantisse o ingresso do estudante no curso, mantendo-se a situação fática inalterada desde a negativa administrativa.

8)
A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe para garantir a isonomia e a observância das normas de ordem pública que regem o sistema nacional de educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A matrícula em curso superior exige, cumulativamente, a aprovação em processo seletivo e a conclusão do ensino médio ou equivalente, nos termos do inc. II do art. 44 da Lei nº 9.394/96.

2. A mera aprovação em vestibular de estudante menor de idade, que não concluiu a educação básica, não autoriza a supressão do ensino médio, salvo se comprovada a condição de altas habilidades/superdotação mediante laudo técnico e regular procedimento de avanço escolar, o que não se confunde com o resultado de exame seletivo.

3. Não se aplica a teoria do fato consumado quando não houve provimento judicial precário que permitisse a consolidação da situação acadêmica do estudante.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República: art. 208, inciso V. Lei nº 9.394/1996 (LDB): art. 24, inciso V, alínea “c”; art. 44, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5017747-39.2024.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação ordinária, por meio da qual pretende o autor, aqui apelante, a reforma da sentença para ver determinada a efetivação de matrícula no curso de Direito da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), dispensando-se a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, requisito legal para o ingresso no ensino superior, em razão de aprovação no processo seletivo.

Pois bem.
Consoante dispõe o inciso II do §1° do art. 38 da Lei n.º 9.394/1996, a matrícula e a realização de exames de conclusão do ensino médio, no âmbito da educação de jovens e adultos (EJA), estão condicionadas à idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.

Verifica-se, pois, revestir-se o requisito etário de natureza objetiva tendente a resguardar a sequência regular do processo formativo na educação básica, destinando a modalidade EJA exclusivamente àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada
.

Em outras palavras, o legislador estabeleceu que os cursos e exames supletivos funcionem como instrumento de
segunda oportunidade educacional
, e não como atalho para aceleração de estudos por parte de alunos ainda em idade escolar regular.

E isso se justifica, porque a medida é fundada em política pública educacional, que busca evitar a evasão precoce do ensino regular e assegurar que o desenvolvimento cognitivo, psicológico e social do educando seja compatível com cada etapa de ensino.

Cabe ainda frisar que a interpretação teleológica e sistemática do ordenamento educacional corrobora essa perspectiva, na medida em que a própria LDB, na alínea “c” do inciso II do art. 24, prevê mecanismos de
avanço escolar
dentro do ensino regular para alunos com altas habilidades ou desempenho excepcional, permitindo, por exemplo, a aceleração de estudos
no ambiente escolar regular
, sob avaliação pedagógica, para abreviar a duração do ensino médio nesses casos especiais.

Portanto, o sistema jurídico educacional dispõe de instrumento específico para reconhecer e promover o progresso de estudantes intelectualmente diferenciados (as chamadas “medidas de avanço” ou aceleração de série),
sendo este o caminho ordinário para atender ao princípio da adequação do ensino à capacidade de cada um
.

Nesse contexto, a educação de jovens e adultos (art. 38 da LDB) configura instituto diverso, voltado àqueles que
não puderam frequentar a escola na idade apropriada
, e não meio alternativo para abreviar, por iniciativa unilateral do aluno, etapas regulares de escolarização.

Cumpre também salientar que a Constituição da República, ao estabelecer o direito à educação, garante o
“acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um”
(inciso V do art. 208), consagrou o mérito e a capacidade individual como critérios para a ascensão educacional,
mas
sem
elimin
ar
a necessidade de observância dos requisitos formais legalmente previstos
para cada nível de ensino.

Enfim, a capacidade intelectual excepcional de aluno pode e deve ser reconhecida, porém
dentro dos limites e instrumentos previstos em lei
– como, v.g., a possibilidade de avançar séries no ensino regular – salvo autorização judicial em hipóteses absolutamente extraordinárias.

Na hipótese, observa-se que o apelante, nascido em 15/06/2008, contava apenas 15 anos à época da propositura da ação e havia concluído o ensino fundamental no ano de 2023, encontrando-se, portanto, no início da 1ª série do ensino médio, etapa que possui duração mínima de três anos.

A capacidade intelectual diferenciada alegada, baseada exclusivamente na aprovação no processo seletivo da FDV e nas notas do ensino fundamental, é, nesse aspecto, insuficiente para derrogar a norma cogente do inc. II do art. 44 da LDB, porquanto não há nos autos laudo técnico de equipe multidisciplinar atestando superdotação nos termos das normas do Conselho Nacional de Educação, nem prova de avanço escolar formalizado pela instituição de origem.

A par disso, como é de conhecimento, a jurisprudência pátria admite, em situações excepcionalíssimas, a aplicação da teoria do fato consumado para preservar situações consolidadas pelo decurso do tempo, geralmente amparadas por decisões liminares que permitiram a conclusão do curso.

Contudo, importa frisar que, na hipótese, não houve consolidação fática apta a justificar a aplicação da referida teoria, na medida em que o apelante teve o pedido de tutela de urgência indeferido tanto em primeira instância quanto em sede de agravo de instrumento.

Portanto, o estudante não chegou a frequentar o curso superior amparado por decisão judicial, não havendo que se falar em situação irreversível ou em expectativa legítima frustrada.

Sendo assim, não havendo provimento jurisdicional precário que tenha garantido o ingresso e a permanência do aluno na faculdade, não há substrato fático para a aplicação da teoria do fato consumado

Por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto alinhada à legalidade e à proteção do desenvolvimento integral do estudante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

nego

provimento
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.